Tribunal: TJDFT
Processo: 0019535-33.2011.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019535-33.2011.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS SIQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam. 2. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. 3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal; 414, 415, inciso IV, 418 e 419, todos do Código de Processo Penal; 14, inciso II, 121, §2o, incisos II e IV, e 129, §1o, inciso I, todos do Código Penal, ao manter a decisão que determinou a pronúncia do réu, tendo em vista que deveria absolvê-lo sumariamente, diante da existência da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois utilizou dos meios necessários para repelir injusta agressão. Subsidiriamente, pugna pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesões corporais graves. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJCE. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 414, 415, inciso IV, 418 e 419, todos do CPP; 14, inciso II, 121, §2o, incisos II e IV, e 129, §1o, inciso I, todos do CP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: A absolvição sumária, fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa, só é possível quando esta restar devidamente comprovada, indene de dúvidas. No caso dos autos, a versão do acusado, de que reagiu à ameaça da vítima para se defender, não é suficiente para demonstrar a excludente de ilicitude de forma incontestável. Ademais, há depoimentos no sentido de que a vítima estava sentada de cabeça baixa quando o acusado se aproximou já efetuando os disparos e após descarregar a arma passou a agredir Anderson com coronhadas, somente cessando as agressões após a intervenção de terceiros. De outro lado, apesar do apelante alegar que não agiu com animus necandi, e que desistiu voluntariamente de prosseguir nas agressões contra a vítima, não há nos autos prova que robusteça essa. Ao revés: os elementos cotejados são indicativos da intenção ou do risco assumido pelo recorrente de produzir o resultado morte. Para se saber se o réu desistiu voluntariamente de prosseguir no crime, recorre-se à doutrina penal alemã, ou ao chamado conceito de FRANK, segundo o qual "o abandono é voluntário quando ocorre independentemente de impedimentos obrigatórios; é voluntário quando o autor diz a si mesmo: não quero, mas posso; não voluntário, quando diz a si mesmo: não posso mas quero" (cf. NUCCI, in Código Penal Comentado, 10a edição, p. 190). No caso dos autos, não se pode afirmar com certeza que o réu desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime ou impediu que o resultado se produzisse. Ao contrário, a prova oral produzida atesta que o ofendido foi atingido por cinco disparos de arma de fogo e agredido com coronhadas e que o réu somente parou após outras pessoas intervirem na cena do crime. Nesse contexto, o pedido de desclassificação do crime não tem como prosperar. Portanto, nesta fase processual mostra-se inviável a absolvição sumária fundada na legítima defesa, bem como a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. (ID 23976433). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023